Tribunal: TJSP
Processo: 1036685-29.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - PLEITO DE APURAÇÃO DO VALOR DO ICMS COM EXCLUSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PIS E COFINS. Precedentes desta Corte no sentido da legitimidade da inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS.
Sentença que denega a segurança mantida.
Recurso não provido.